Tribunal: TJDFT
Processo: 0004976-42.2018.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DOSIMETRIA. DUAS CONDENAÇÕES CRIMINAIS POR FATOS ANTERIORES. PEDIDO DE CISÃO. INVIABILIDADE. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Considerando que o réu ostenta duas condenações definitivas por fatos anteriores, poderia o Julgador utilizar as duas anotações na segunda fase ou se valer de uma delas como agravante e outra para avaliar negativamente os antecedentes criminais do apelante, não sendo direito subjetivo do réu que o Magistrado se valha deste último posicionamento.
2. Recurso desprovido.